Tribunal: TJSP
Processo: 1000527-05.2020.8.26.0334
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. Fornecimento de fármaco. Tratamento de grave patologia. Aplicabilidade dos requisitos exigidos no Acórdão do E. STJ proferido no RE n.o 1.657.156/RJ, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema no 106). Hipótese em que se assegura o direito à vida através das atividades que são inerentes ao Estado e financiadas pelo conjunto da sociedade por meio dos

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. Fornecimento de fármaco. Tratamento de grave patologia. Aplicabilidade dos requisitos exigidos no Acórdão do E. STJ proferido no RE n.o 1.657.156/RJ, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema no 106). Hipótese em que se assegura o direito à vida através das atividades que são inerentes ao Estado e financiadas pelo conjunto da sociedade por meio dos impostos pagos pelos próprios cidadãos. Astreintes. Valor diário que se reduz, com imposição de limite. Sentença reformada em parte. Remessa necessária e recurso conhecidos, provendo-se em parte a remessa necessária, negando-se provimento ao apelo.